Tribunal: TCU
Processo: 025.914/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente à renovação antecipada da concessão da Ferrovia Malha Regional Sudeste (MRS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do Relatório de Acompanhamento dos atos e procedimentos preparatórios relativos à celebração de termo aditivo para a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Malha Regional Sudeste até o ano de 2056. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno e com os arts. 4o, inciso II, e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, dando ciência a este Tribunal acerca das medidas adotadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da assinatura do termo aditivo para prorrogação antecipada da Ferrovia Malha Regional Sudeste, que: 9.1.1. adeque o percentual de receita em excesso a ser compartilhada com o poder concedente através da constante "k", de modo a refletir as versões finais dos estudos e comparar adequadamente as cargas realizadas com as projetadas, excluindo-se as cargas conteinerizadas, em observância ao art. 24, inciso II, da Lei 10.233/2001 (Seção V.1 do Voto); 9.1.2. inclua os passivos de bens móveis na listagem da base de passivos a ser inserida na modelagem econômico-financeira da prorrogação antecipada da MRS, em obediência ao art. 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001 (Seção VI.4 do Voto); 9.1.3. comprove perante este Tribunal a realização das seguintes alterações na minuta de contrato e seus anexos, em harmonia com o comprometimento formal da Agência: 9.1.3.1. modificação da cláusula 46.5.1 da minuta de termo aditivo de modo a deixar mais claras as condições para a reavaliação da concessão da Ferradura, em observância aos artigos 35, inciso XVIII da Lei 10.233/2001, e 23, inciso IX, da Lei 8.987/1995 (Seção IV.1 do Voto); 9.1.3.2. modificação na sistemática de reequilíbrio contratual em razão de alterações de investimentos na Ferradura, a fim de que o restabelecimento da equação econômico-financeira original seja feito exclusivamente mediante ajuste do valor da tarifa de direito de passagem (Seção IV.2 do Voto); 9.1.3.3. realização de ajustes na modelagem econômico-financeira da Ferradura, de modo a ser considerado, para aquele trecho, o percentual de margem Ebitda correspondente à média de tal indicador para toda a concessão nos últimos cinco anos (Seção IV.3 do Voto); 9.1.3.4. compatibilização dos valores referentes às constantes "k", "C1" e "C2" em todos os documentos atinentes à prorrogação, assim como adequar a Tabela 1 do Anexo 8, haja vista as diferenças entre os valores constantes nos estudos, em observância ao art. 24, inciso II, da Lei 10.233/2001 (Seção V.1 do Voto); 9.1.3.5. revisão do Caderno de Obrigações mediante a incorporação de requisitos técnicos para os investimentos que visam à minimização de conflitos urbanos, em observância ao art. 24, incisos II e III, da Lei 10.233/2001 (Seção V.3 do Voto); 9.1.3.6. revisão dos coeficientes de sustaining com base em contas contábeis do Relatório Auxiliar de Composição do Imobilizado e Intangível (RACAII) detalhadas pelo menos até o 4o grau, de forma a assegurar que não estão sendo consideradas rubricas de capex de capital nesses parâmetros, em observância aos arts. 24, incisos II e III, e 35, inciso IV, da Lei 10.233/2001 (Seção VI.2 do Voto); 9.1.3.7. obtenção de manifestação favorável, junto aos órgãos competentes, acerca da proposta de encontro de contas realizada pela concessionária para as ações judiciais em andamento contra a União a fim de, posteriormente, ser submetido cada processo judicial à devida homologação, em observância ao art. 8o da Lei 13.448/2017 (Seção VI.5 do Voto); 9.1.3.8. alteração das cláusulas 12.2.2 (xxi) e 32.1 (xii) da minuta de termo aditivo, de forma que os deveres e riscos associados aos passivos ambientais sejam completamente transferidos à concessionária, independentemente da data de seus fatos geradores (Seção VIII.1 do Voto); 9.1.3.9. alteração das cláusulas 37.1.2 e 37.1.3 da minuta de termo aditivo de modo a deixar mais claras as hipóteses de inadimplemento passíveis de decretação de caducidade (Seção VIII.2 do Voto); 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, no prazo de 120 dias, a contar da celebração do termo aditivo de prorrogação, que: 9.2.1. divulgue, em local de fácil acesso no sítio eletrônico da ANTT, informações que viabilizem o acompanhamento e o controle pela sociedade, a exemplo das seguintes: relação completa de obras e demais intervenções previstas em cada cidade, respectivo cronograma físico contendo datas de início e término de cada investimento por cidade, avaliação das metas contratuais de desempenho do concessionário, entre outros dados que se considerem relevantes, a semelhança do que foi feito em atendimento ao subitem 9.4.3 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário (Voto Complementar); 9.2.2. adote providências voltadas a aferir as informações apresentadas pela concessionária acerca dos números de ociosidade da Malha Regional Sudeste, a fim de assegurar que terceiros interessados passam se utilizar da via e assim incrementar a competitividade no setor de transporte ferroviário (Voto Complementar); 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, em 15 após as conclusões das tratativas pertinentes, encaminhe a este TCU as providências adotadas para atendimento às considerações do subitem 9.8.11 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário , e para tratamento de eventuais remunerações em excesso das receitas alternativas e acessórias à concessionária da Malha Regional Sudeste sem o devido compartilhamento com o poder concedente (Voto Complementar); 9.4. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar as seguintes medidas: 9.4.1. expedição e readequação dos normativos necessários de modo a estabelecer indicadores relativos às especificações técnicas mínimas que permitam a comparação entre as diversas malhas ferroviárias concedidas (Seção V.4 do Voto); 9.4.2. desenvolvimento de metodologia adequada ao setor ferroviário e expedição dos respectivos normativos necessários de modo a possibilitar a inclusão, em futuros contratos de concessão ferroviária, de cláusula de incorporação de ganhos de produtividade e eficiência operacional (Seção VI.1 do Voto); 9.4.3. priorização da implementação dos estudos e demais medidas em avaliação, incluindo expedição e readequação dos normativos necessários, de modo a aprimorar e padronizar os critérios e métodos de atuação da Agência na fiscalização do cumprimento do Caderno de Obrigações dos contratos de concessões ferroviárias, em especial para os investimentos em políticas públicas e para minimização de conflitos urbanos (Seções VII e IX do Voto); 9.5. recomendar ao Ministério da Infraestrutura, em conjunto com o DNIT e com a ANTT, no que couber, que promova tratativas junto a Estados e municípios, porventura interessados, em tornar servíveis as áreas que vierem a se tornar inoperantes após a execução das intervenções para as soluções de conflitos urbanos (Voto Complementar); 9.6. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a fim de evitar a recorrência em situações futuras análogas, de que: 9.6.1. a realização da audiência pública da prorrogação antecipada da Malha Regional Sudeste sem a apresentação dos investimentos de caráter determinado no âmbito dos estudos de viabilidade, em que apenas 5% dos investimentos discutidos no referido escrutínio foram considerados na modelagem econômico-financeira apresentada a este Tribunal, infringiu os arts. 8o, § 1o, inciso I, e 10, parágrafo único, da Lei 13.448/2017 (Seção III do Voto); 9.6.2. na eventualidade de ser necessária a realização de aportes da União para recomposição do equilíbrio do contrato, deve assegurar-se da prévia dotação específica em lei orçamentária, em observância ao art. 2o da Lei 4.320 de 1964, c/c os arts. 165, § 5o, e 166 da Constituição Federal (Seção IV.2 do Voto); 9.6.3. a não apresentação de informações detalhadas dos ativos, do enquadramento utilizado para fins de adoção da alíquota de depreciação e do custo de aquisição desses bens, juntamente com a planilha da base de ativos incluídos na modelagem econômico-financeira a serem ressarcidos pela União, assim como a não disponibilização, por meio eletrônico, dos documentos que comprovem a aquisição, a contratação e a execução física e financeira dos ativos constantes do referido documento, por meio de acesso aos sistemas internos da concessionária ou da agência, de forma a permitir a devida análise por parte deste Tribunal, infringiu o art. 24, inciso III, da Lei 10.233/2001 e o art. 3o da IN TCU 81/2018 (Seção VI.3 do Voto); 9.6.4. a ausência de prévia motivação para a não consideração, na base de ativos incluída na modelagem econômico-financeira da prorrogação antecipada, das análises empreendidas por ocasião das autorizações de investimentos expedidas pela Agência infringiu o art. 50 da Lei 9.784/1999, o art. 24, inciso IX, da Lei 10.233/2001, os normativos da ANTT que autorizaram a execução de obras e investimentos, e a jurisprudência desta Corte (Acórdãos de Plenário no 1.946/2020 e 1.947/2020) (Seção VI.3 do Voto); 9.6.5. a apresentação, no final da ação de fiscalização, de inovações de grande relevância no mérito e nas premissas dos estudos infringiu o art. 3o da IN-TCU 81/2018 (Seção IX do Voto); 9.7. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a fim de replicar a boa prática em situações análogas futuras, de que a utilização de projetos executivos para delimitação das intervenções em políticas públicas demonstra maior maturidade dos investimentos previstos e traz evolução ao setor, reduzindo a possibilidade de deficiências de projeto e problemas na execução das obras, que poderiam comprometer o cronograma e a qualidade dos empreendimentos (Seção V.3 do Voto); 9.8. recomendar à Secretaria Geral de Controle Externo deste Tribunal que avalie a conveniência e oportunidade de realizar ação de controle específica sobre a atuação da ANTT na fiscalização dos investimentos executados por concessionárias de serviços ferroviários (Seção VII do Voto); 9.9. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária o monitoramento das determinações e recomendações proferidas neste acórdão; 9.10. encaminhar cópia desta decisão à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério da Infraestrutura e à MRS Logística S.A., com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.